Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009424-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), IDEAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - CNPJ: 17.013.750/0001-09 (AGRAVANTE), JAIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 022.505.471-06 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009424-37.2021.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravantes:
Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli e Jairo dos Santos Junior

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009424-37.2021.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravantes:
Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli e Jairo dos Santos Junior

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli e Jairo dos Santos Junior em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos dos embargos à execução oposto em face do Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido da justiça gratuita.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas neste momento processual, principalmente diante da pandemia ocasionada pelo covid-19, e os diversos decretos legislativos determinando o fechamento do comércio.

Além disso, o recorrente Jairo possui um filho recém-nascido, dependente de todos os cuidados necessários.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 89409495).

As informações foram prestadas (id. 90186462), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 92369960), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009424-37.2021.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravantes:
Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli e Jairo dos Santos Junior

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli e Jairo dos Santos Junior
opuseram embargos à execução em face do Banco do Brasil S.A., tendo a MMa. Juiza
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão insurgem os agravantes, sustentando que o conjunto probatório dos autos demonstra que não estão em condições de pagar as custas do processo, nos termos do art. 98, do CPC.

Seguem sustentando que
diante da pandemia ocasionada pelo covid-19, e os diversos decretos legislativos determinando o fechamento do comércio,
razão pela qual a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Requerem a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, observa-se que os agravantes não comprovaram a hipossuficiência alegada, posto que somente os extratos bancários, desacompanhado das despesas, não é suficiente à concessão do benefício.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021